Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-18.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Condomínio edilício - Despesas condominiais - Embargos à execução - Sentença de procedência - Responsabilidade da CDHU - Unidades condominiais objetos de "Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda" - Inexistência de registro ou averbação na matrícula imobiliária - Ausência de prova de ciência inequívoca do condomínio quanto à imissão dos cessionários na posse - Sentença que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Condomínio edilício - Despesas condominiais - Embargos à execução - Sentença de procedência - Responsabilidade da CDHU - Unidades condominiais objetos de "Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda" - Inexistência de registro ou averbação na matrícula imobiliária - Ausência de prova de ciência inequívoca do condomínio quanto à imissão dos cessionários na posse - Sentença que se baseou em ciência presumida, insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário - Dívida de natureza propter rem - Responsabilidade do titular do domínio mantida até a formalização da transferência e comunicação expressa ao condomínio - Legitimidade passiva da CDHU configurada - REsps 1.345.331/RS (Tema 886 do C. STJ) e 1.442.840/PR - Possibilidade de responsabilização concorrente entre promitente vendedor e promissário comprador - Embargos à execução rejeitados - Prosseguimento da execução em face da CDHU - Sentença reformada - Recurso provido.